Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Constrangimento ilegal. Provas. Palavra da vítima. Pena. Individualização.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.

2 - Se as declarações da vítima, firmes e coerentes em todas as oportunidades em que ouvida, têm apoio em laudo pericial de exame de corpo de delito e não deixam dúvidas de que o acusado a agrediu e a coagiu, mediante violência física, cabível a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e constrangimento ilegal.

3 – Apelação provida.